Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IGESDF. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. SÚMULA N. 481/STJ. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONTEMPORÂNEOS AO FEITO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.

1. Não há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC, no caso de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, devendo comprovar que seus rendimentos e patrimônio são insuficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita (Súmula n. 481/STJ).

2. A documentação acostada aos autos, referente ao período do ano de 2020 até meados do ano de 2022, não é apta para projetar a atual e real situação financeira do IGESDF com o fim de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade, pois evidencia a franca regularização de anterior crise financeira.

3. Oportunizada a apresentação de documentação atualizada quanto às suas condições financeiras, o instituto agravante se manteve inerte, impondo-se confirmar a decisão monocrática que concluiu pela não comprovação da impossibilidade para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade, pressuposto imprescindível para a concessão do benefício vindicado.

4. Recurso conhecido e não provido.